Tribunal: STF
Processo: Rcl 66810
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula Vinculante 56. Gestão do sistema prisional. Competência do Juízo da execução. Afronta inexistente. Inviabilidade de instauração de incidente de dilação probatória. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Alfredo Rocha Sales contra ato do Juízo da 3ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza/CE, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 56.



    Narra a inicial, em apertada síntese, que o reclamante progrediu para o regime semiaberto na data de 28.11.2023. Tendo em vista a inexistência de estabelecimento prisional compatível com o regime atual, a Defensoria Pública veiculou o pedido de prisão domiciliar, tendo este sido indeferido, em sede de aclaratórios, sob o argumento de que o reclamante não preenche os requisitos fixados pelo RE 641.620/RS. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação para determinar a imediata transferência do reclamante para o regime semiaberto, uma vez inexistindo estabelecimento adequado, que seja imposta a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Colho do enunciado da Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Transcrevo a ementa do mencionado RE 641.320/RS:



    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.”



    (RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 01.8.2016).



    Eis o teor do ato reclamado (eDOC. 10):



    “(...)



    Anoto também, que o Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, auxiliado pelo SIGEPEN, pode possibilitar o controle informatizado da execução penal e das informações relacionadas ao sistema carcerário brasileiro, viabilizando a análise tempestiva dos benefícios prisionais, dentre os quais o da saída antecipada, buscando dados que podem caracterizar, satisfatoriamente, a ocorrência do necessário requisito objetivo, enquanto aguarda-se uma Central de Regulação de Vagas, contudo considerando o apronte individualizado de cada guia de execução de pena. 



    Anoto ainda, que à semelhança do que ocorre com os benefícios da saída temporária e trabalho externo ( STJ, Súmula 40 – Terceira Seção, julgado em 07/05/1992, DJ 12/05/1992, p. 6547), considero o tempo de cumprimento da pena no regime fechado para a concessão da saída antecipada, por ocasião do regime semiaberto (HC 133350-RS, 5.ª T., rel. Laurita Vaz, 18.03.2010, v.u), sem prejuízo de considerar o critério subjetivo próprio de cada caso e que, tanto esse benefício como aqueles, são cumpridos extramuros. 



    Saliento, por oportuno, que o apenado, em regime semiaberto desde de 19/01/2024, cumpriu 05 anos, 08 meses e 05 dias; possui 08 anos, 03 meses e 25 dias a cumprir; com regime aberto previsto para o dia 27/05/2027. Portanto, firma-se o convencimento que o apenado não implementou tempo razoável que autorize este juízo a reconhecer a presença dos parâmetros necessários para a concessão do benefício.



    Ante o todo exposto, INDEFIRO o benefício da saída antecipada, previsto na Súmula Vinculante nº 56 do STF, posto o apenado não implementou as condições necessárias.”



    Por ocasião de instrução da presente Reclamação, o Juízo reclamado prestou os seguintes esclarecimentos (eDOC. 17): 



    “Este juízo de Execução Penal da 3ª Vara da Comarca de Fortaleza-CE, ao tomar conhecimento da aprovação da Súmula Vinculante nº 56, passou a aplicá-la tão logo ocorreu sua publicação oficial; porém, ao contrário do que pretendia a maioria dos postulantes, não concedendo prisão domiciliar de forma indiscriminada, sem antes atentar para os critérios da legalidade e princípio da individualização da pena; 



    Por isso mesmo, ao decidir os pedidos, fez observar, na hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/ RS, conforme a lúcida remissão do enunciado da Súmula. Aliás, foi do voto do Ministro Relator do RE 641.320/RS que se extraíram as razões para o convencimento da negatória e do acolhimento de cada pretensão que tinha por base a aplicação da Súmula; 



    Com essa formatação, elegeram-se critérios a partir das soluções apresentadas pelo Ministro Relator, buscando, no caso concreto, a adequação dos critérios à execução em estudo, e vice-versa;



    Como pode ser observado na decisão que indeferiu o pedido do ora Reclamante, realizando detalhada explanação da questão debatida quanto à falta de vaga em estabelecimentos de regime semiaberto, este juízo elenca as razões que utiliza para chegar à conclusão sobre o indeferimento da pretensão. É que, conforme orientação do Supremo no RE 641.320/RS, após rigoroso estudo da execução penal, chega-se ao convencimento sobre a ocorrência e adequação do caso concreto considerando critérios como a natureza do crime, a reincidência e o tempo já cumprido no regime semiaberto, elementos esses considerados à luz dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que mormente orientam o juízo de execução penal na apreciação dos direitos do preso; 



    Outrossim, este juízo negou o pedido de prisão domiciliar ao Reclamante em total obediência às disposições da Súmula, que, em sua literalidade, não impõe a imediata concessão de prisão domiciliar à falta de estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto. Como está claro e a decisão atacada registra, a leitura apressada pode levar a confundir a tese (“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”) com a condição de eficácia do entendimento pretoriano (“...devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/ RS”). 



    Tanto é assim que apenas com a leitura atenta do voto do Ministro Relator no RE 641.320/RS torna-se possível aplicar a Súmula. Ou seja, o voto traz a orientação para a aplicação da Súmula. Quando se passa ao conhecimento das ideias do relator, traduz-se a Súmula em eficácia, pois, ao que se revela da própria redação do enunciado, o juízo, para evitar manter o preso em estabelecimento prisional mais gravoso, deverá observar os “parâmetros” traçados no RE. 



    Ao contrário do que reclamado, a decisão combatida obedeceu a Súmula Vinculante 56. Isto porque não foi baseada apenas no critério objetivo para o indeferimento do pedido. Esse foi um dentre demais que foram analisados em conjunto, embora tivesse maior peso em face da constatação de que na data do pedido o condenado não estava mais próximo de satisfazer o requisito objetivo para a mudança de regime, ou seja, não estava mais perto de alcançar o regime aberto. A afirmação tem razão quando se compara a proximidade entre a data da progressão de regime com a data da análise definitiva do pedido. Está mais do que claro que quando teve indeferido o pedido, o apenado havia cumprido pouco mais de 02 meses de pena no novo regime, restando a cumprir (08 anos e 03 meses), no dia da decisão de indeferimento em 13/03/2024, possui requisito objetivo para o aberto previsto para o dia 27/05/2027. É ainda mais óbvio que essa simples constatação permite concluir que “diferentemente dos que cumprem penas menores, o sentenciado não está próximo de satisfazer o requisito objetivo. Conforme orientação do Supremo, para o benefício antecipado prefere-se o preso que está mais próximo de progredir”. Destacando ainda que foi determinada a remoção do apenado para a ala destinada aos presos que cumprem pena no regime semiaberto.



    Estas são as informações prestadas.”



    Inexiste ilegalidade a ser corrigida na presente via. 



    A presente reclamação invoca o descumprimento dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS, que alicerçam o enunciado da Súmula Vinculante 56. Definiu-se, na ocasião, que a permanência de condenado em regime prisional mais gravoso do que o fixado em sua condenação viola o princípio da individualização da pena. Fixou-se, de maneira expressa, caber aos juízes da execução penal avaliar os estabelecimentos prisionais e, concretamente, tendo em conta o universo global de condenados na unidade judiciária, gerir a aplicação das providências alternativas estabelecidas no paradigma, quais sejam:



    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.”



    Com efeito, esta Suprema Corte, ao definir o alcance do julgado paradigma invocado nesta via, estabeleceu a compreensão de que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Entretanto, não há que se descartar a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia agrícola ou industrial, desde que respeitados os parâmetros estipulados por esta Suprema Corte (Rcl 51.839-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.04.2022). 



    No caso, a parte reclamante pretende obter desta Suprema Corte provimento cujo êxito implicaria ingerência injustificada na gestão do sistema prisional, o que não se subsome às premissas veiculadas no paradigma de confronto.



    Ademais, diviso do teor das transcrições que os fundamentos do ato reclamado se assentaram nas premissas do paradigma invocado, ao invés de contrariá-las. 



    Cabe ressaltar que, consoante a documentação juntada (eDOC. 2), o reclamante encontra-se em regime semiaberto, não havendo controvérsia acerca da sua permanência em eventual regime mais gravoso, de maneira que apenas o adimplemento dos requisitos objetivos e subjetivos possibilitará nova progressão de regime, o que ocorrerá, salvo intercorrências, com o advento da data de 27/05/2027, conforme salientado, inclusive, pelo Juízo reclamado nas informações prestadas. 



    Assim, estando o apenado cumprindo pena em local adequado ao regime imposto, não há falar em ofensa ao paradigma apontado.



    Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar a Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte. 



    De resto, a solução do ato reclamado apenas customizou a fundamentação dos paradigmas às particularidades da execução penal do sistema local, cuja gestão – e, consequentemente, a adoção de parâmetros de controle da população carcerária – compete às instâncias locais. 



    Nesse diapasão, [e]mbora o Tribunal tenha proclamado no paradigma, a inviabilidade de se manter apenado em regime mais gravoso, assentou, na mesma oportunidade, cumprir aos juízes da execução penal – considerada, inclusive a instância recursal – a avaliação quanto à pertinência do estabelecimento e o regime imposto, descabendo ao Supremo adentrar a mencionada problemática (Rcl 24.922/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 17.10.2016). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes: Rcl 24.955/SC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 22.11.2016; Rcl 30.730/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.8.2018; Rcl 33.608/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2019; Rcl 33.695/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22.3.2019; Rcl 34.470/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.5.2019.



    Consigno, ainda, de todo inviável divergir das conclusões fáticas adotadas pelo órgão judiciário de origem, especialmente no tocante à adequação do estabelecimento prisional para o cumprimento de pena em regime semiaberto, pois, para tanto, seria necessário a instauração de incidente de dilação probatória, que é inadmissível na presente via (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.):



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 56 DA SÚMULA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO, SEGUNDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE RECLAMADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. 



    1. “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” Enunciado n. 56 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Não vislumbro no ato reclamado qualquer afronta ao verbete vinculante n. 56 da Súmula, uma vez que reconhecido pelo Juízo da Execução ser adequado ao regime semiaberto o estabelecimento prisional onde o agravante cumpre pena. 



    3. A pretendida revisão da conclusão a que chegou a autoridade reclamada, quanto à adequação do estabelecimento prisional em questão para o cumprimento de pena em regime semiaberto, mostra-se indissociável da análise de aspectos fático-probatórios, o que não cabe na via estreita da reclamação. 



    4. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 46.279-AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01.12.2021)



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA.



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal.



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria.



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)



    Ademais, as medidas estabelecidas no RE 641.320/RS não se prestam a dirimir controvérsias relativas à superlotação em penitenciárias, mas a impedir que presos condenados sejam mantidos em regime prisional mais gravoso do que aquele fixado em sua condenação ou que lhe assista por direito (Rcl 40.412-MC/RR, Rel. Min. Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 14.10.2021).



    Registro, por fim, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. Nesse sentido (grifei):



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado.



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 13.626-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2014)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator